Tribunal: STF
Processo: HC 236558
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-26
Data de publicação: 2023-12-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro RIBEIRO DANTAS, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 871.369/RJ. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente, em 16/7/2023, foi preso em flagrante, convertido em preventiva, e denunciado pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) e de resistência (art. 329 do Código Penal). 



    Colhe-se do decreto prisional: 



    [...]



    Para a custódia cautelar deve ser demonstrada a coexistência de fumus comissi delicti e periculum libertatis que justifiquem o cárcere antes do trânsito em julgado de decisão condenatória. 



    No presente caso, atesta-se a presença do fumus comissi delicti pela prisão em flagrante do custodiado, com a apreensão de 1g de cocaína, nos termos do laudo prévio e do auto de apreensão em anexo, bem como, pelas declarações prestadas em sede policial. 



    O periculum libertatis, definido como o risco provocado pela manutenção do acusado em liberdade, está igualmente presente: trata-se de crime grave, em que o custodiado trazia consigo droga para venda. Consta do auto de prisão em flagrante que policiais militares estavam em patrulhamento quando tentaram abordar um homem que conduzia uma motocicleta em ziguezague e sem capacete. Ele tentou fugir, acelerando a motocicleta para cima dos agentes. Ele foi abordado e informou que estava funcionando como disque drogas, o que foi confirmado em sede policial. Foi verificado, ainda, que o custodiado não possui habilitação. 



    Portanto, o auto de apreensão indica as drogas apreendidas em poder do custodiado (1g. de cocaína). Além disso, as circunstâncias narradas pelos policiais militares indicam que o preso estava exercendo o tráfico de drogas na localidade.



    A gravidade da conduta é acentuada já que, apesar de não configurar o tráfico interestadual, contribui para o tráfico de drogas entre as cidades do Estado e para a expansão da atuação das facções criminosas que comandam a atividade. 



    Convém destacar que a prisão cautelar se faz necessária para a garantia da ordem pública, em especial porque o tráfico de drogas enseja um ambiente preocupante à paz social da cidade do Rio de Janeiro, gerando temor a moradores da comarca, em razão do domínio por facções criminosas que comandam diretamente a atividade e são por ela custeadas. Assim, impõe-se a atuação do Poder Judiciário, ainda que de natureza cautelar, com vistas ao restabelecimento da paz social concretamente violada pela conduta do custodiado. 



    A questão relativa à aplicação do artigo 33, §4º da Lei 11343/06 envolve-se com o mérito e, portanto, deve ser reconhecida pelo juiz natural, especialmente no que se refere à hipótese de aplicação, considerando a análise de outros elementos existentes nos autos, o que se revela prematuro nesta oportunidade. A sua aplicação exige o preenchimento de certos requisitos que demandam análise probatória, que não compete a este juízo. 



    Em relação ao Princípio da Homogeneidade, tal incidência depende de análise concreta da pena, o que se revela absolutamente prematuro nessa fase, quando sequer denúncia oferecida existe. Nesse sentido, compete ao juiz natural analisar a pena a ser aplicada em consonância com a acusação que será formulada, de forma que possa avaliar, com a dilação probatória, as circunstâncias do crime para mensurar a reprimenda. 



    Destaque-se que o custodiado já ostenta TRÊS condenações em sua folha de antecedentes pela prática de crimes como roubo, tráfico de drogas, conforme consta de sua folha de antecedentes, mas volta a ser preso em flagrante pela prática de novo crime. Nesse sentido, sua reincidência não apenas impede a concessão da liberdade provisória, com amparo no artigo 310, §2º do CPP, como torna necessária a custódia cautelar para evitar a reiteração delitiva. 



    No presente caso, a determinação de medida cautelar diversa da prisão, conforme art. 319 não seria adequada ou suficiente para a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal pelas razões acima expostas. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    [...]



    A custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista o risco de reiteração delitiva do agente. 



    Isto porque o paciente é reincidente em crimes dolosos, inclusive, inclusive por tráfico de drogas. 



    Assim, "a persistência do agente na prática criminosa justifica, a priori, a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, porquanto esse comportamento revela uma periculosidade social e compromete a ordem pública" (RHC 118.027/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 14/10/2019). 



    [...]



    Pelos mesmos motivos acima delineados, entendo que é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a periculosidade do paciente indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Sobre o tema: [...]. 



    Por fim, quanto ao pedido de prisão domiciliar, nos termos do art. 318, III do CPP, o Juízo de origem concluiu pela ausência de comprovação da imprescindibilidade do paciente para os cuidados da filha menor e da genitora. 



    Logo, rever tal entendimento demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático- probatório dos autos, providência incabível nesta via mandamental. 



    Nesse contexto, de fato, mostra-se inviável a concessão de liberdade provisória ou de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, como posto pelas instâncias ordinárias. 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da custódia. Enfatiza que: (a) o Ministério Público, em cota de oferecimento da denúncia, não ter se oposto à substituição da prisão preventiva por uma única cautelar de obrigação de comparecimento a todos os atos do processo; (b) Sequer é razoável manter a prisão de JONATAS por um delito em que que mais se enquadra como posse de cocaína para consumo próprio, uma vez que o Paciente detinha apenas a irrisória quantidade de 1g (UM GRAMA) da referida droga, tendo inclusive informado ser usuário de cocaína na ocasião de sua entrevista com o juízo da custódia; (c) Ademais, a companheira do Paciente na data de 16.11.2023 deu a luz a uma menina, primeira filha do Sr. JONATAS, conforme certidão de nascimento, e já havia declarado depender do Paciente nesse momento tão importante que é o pré-natal e o puerpério, conforme exames e documentação médica anexas, sendo certo que o estado que sua mulher se encontra, é necessário cada vez mais o apoio do genitor do recém-nascido, quer seja financeiro, quer seja no acompanhamento em exames e procedimentos de acompanhamento médico da recém nascida; e (d) No caso em tela, erroneamente, não se considerou qualquer outra medida cautelar menos gravosa em relação à prisão preventiva do Paciente. Sabidamente, toda e qualquer prisão cautelar se funda, exclusivamente, em sua necessidade, posto que a restrição à liberdade de um acusado porque tem anotações em sua FAC de penas que já cumpriu, mesmo que de maior gravidade, é um evidente absurdo. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Em regra, incidiria óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017 ; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste Supremo Tribunal, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 



    Esta Primeira Turma, porém, em hipóteses específicas, vem autorizando a análise de Habeas Corpus quando não encerrada a análise na instância competente, considerando-a um óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017), ou em casos excepcionais, como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER (HC 137.078/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017). 



    A presente hipótese apresenta excepcionalidade. 



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal. 



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários a CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia editora nacional, 1933. p. 77 ss). 



    No presente caso, não houve a devida compatibilização, em virtude da quantidade de droga apreendida e das circunstâncias e condições em que se desenvolveu a ação. Isso porque a prisão preventiva foi decretada, em julho de 2023, com base em acusação por resistência, em contexto de tráfico ilícito de drogas, tendo em vista que o paciente foi flagrado em posse de 1g de cocaína, segundo descrito na denúncia. 



    Nesse sentido, o Ministério Público estadual, em manifestação apresentada perante o Juízo de origem, registrou: “sem oposição à substituição da prisão pela obrigação de comparecimento a todos os atos do processo”. 



    Em casos similares, esta CORTE tem decidido pela ilegalidade da prisão preventiva: HC 157626, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, decisão monocrática, DJe 6/6/2018; HC 135.250, Relator Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 29/9/2016; HC 128.454, Relator Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/10/2015; HC 121.537, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 3/2/2015; RHC 118.200, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 95.790, Relator Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 21/11/2008.



    Não estão, portanto, presentes os requisitos necessários para a manutenção da medida extrema, sendo possível sua substituição por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319), que se revelam, na presente hipótese, suficientes para garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a regular instrução criminal.



    Enfim, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos legais, pois o direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana, como ensinou o grande constitucionalista do Império, Pimenta Bueno (Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império. Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388); o presente Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos ao paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Ministro CELSO DE MELLO, na simples condição de direito-meio, essa liberdade individual esteja sendo afetada apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo (Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459).



    Diante do exposto, com base no art. 192, caput, do Regimento Interno do STF, CONCEDO A ORDEM para revogar a prisão preventiva decretada contra o paciente nos Autos 0893592-57.2023.8.19.0001, em trâmite na 40ª Vara Criminal da Comarca da Capital/RJ, com a ressalva de que o Juízo competente fica autorizado a impor medidas cautelares diversas (CPP, art. 319). 



    Comunique-se, com urgência. 



    Brasília, 26 de dezembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente